Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação Monitória. Nota Fiscal. Materiais Cirúrgicos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e converteu o mandado inicial em título executivo judicial.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ação monitória é meio processual adequado para a cobrança; (ii) verificar a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos materiais cirúrgicos; (iii) definir o termo inicial para incidência de juros e correção monetária; (iv) analisar a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; (v) verificar a caracterização de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória constitui meio processual adequado quando lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme art. 700 do CPC. No caso, a parte autora apresentou documentos que comprovam o vínculo entre as partes e o inadimplemento, atendendo aos requisitos legais.
4. A responsabilidade da apelante é comprovada pela autorização prévia emitida para a aquisição dos materiais cirúrgicos, com detalhamento das condições e valores.
5. As alegações genéricas sobre a responsabilidade exclusiva do hospital referenciado, as obrigações de natureza administrativa para o pagamento e a complexidade do negócio jurídico não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento.
6. O atraso no cumprimento da obrigação, pode ocorrer pelo não atendimento do prazo acordado, e não havendo termo, mediante interpelação judicial ou extrajudicial. No primeiro caso, os juros moratórios começam a incidir imediatamente e, no segundo, a partir da interpelação.
7. O STJ, julgamento do Tema 1076 (REsp n. 1.850.512/SP), definiu o alcance do §8o do art. 85 do CPC, e admitiu o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
8. Não configurada litigância de má-fé, pois os argumentos da apelante não evidenciam intuito protelatório ou alteração da verdade dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento: "1. A ação monitória é via adequada para a cobrança de débito baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo, quando comprovados o vínculo jurídico e o inadimplemento do devedor. 2. A autorização expressa emitida pelo devedor caracteriza reconhecimento da obrigação e da responsabilidade pelo pagamento. 3. Juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação pactuada. 4. Honorários sucumbenciais por equidade são aplicáveis quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 373 I e 700; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.